Tribunal: TJSP
Processo: 0031736-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000997725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0031736-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é
impetrante/paciente JOSE CESAR PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031736-41.2020.8.26.0000 - Comarca de Ibiúna
2/4
Habeas Corpus no 0031736-41.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: José César Pereira
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Ibiúna - SP
Voto no 14.924
HABEAS CORPUS - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Pedido de
revogação da prisão preventiva - Pressupostos e fundamentos
para a segregação cautelar presentes - Audiência de instrução,
debates e julgamento já realizada - Feito que aguarda a
prolação
de
sentença
-
Constrangimento
ilegal
não
evidenciado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por José César
Pereira, em seu favor, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
1a Vara Judicial da Comarca de Ibiúna - SP, alegando, em síntese, que está
sofrendo constrangimento ilegal, pois foi expedido mandado de prisão preventiva
em seu desfavor, em razão de ter sido autor de suposto delito "furto".
Explica que o delito teria ocorrido em 28/12/2014, mas o
mandado de prisão foi expedido somente em 14/01/2020, daí considerar que se
trata de prisão ilegal, pela verificação da "prescrição ou decadência".
Acrescenta, ainda, que a sua prisão, que está sendo mantida
há mais de 90 (noventa) dias, não foi sequer reavaliada, conforme preceitua o
artigo 316 do Código de Processo Penal.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja expedido contramando de prisão ou alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 10/11), foram prestadas as
informações (fl. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031736-41.2020.8.26.0000 - Comarca de Ibiúna
3/4
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 17/20).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora, no dia 13/08/2015 foi instaurada portaria para
apuração do crime de roubo circunstanciado atribuído ao impetrante/paciente e,
em 09/12/2019, o Ministério Público ofereceu denúncia contra ele, dando-o como
incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V (por quatro vezes), na
forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal.
Há informação, ainda, que em 07/01/2020 a denúncia foi
recebida e, na mesma oportunidade, decretada a prisão preventiva do
impetrante/paciente. Em 17/04/2020, 10/07/2020, 30/07/2020 e 05/10/2020,
respectivamente, foram proferidas decisões de manutenção da custódia
preventiva do impetrante/paciente.
Consta informação, por fim, que em 29/09/2020 foi designada
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 21/10/2020 (fl. 15).
E, em consulta realizada por esta Relatoria aos autos de
origem verificou-se que foi realizada a referida audiência, oportunidade em que se
encerrou a instrução processual, tendo o Magistrado a quo deferido o prazo de 10
(dez) dias para a apresentação de memoriais e, em seguida, remetidos a
conclusão para prolação de sentença (cf. fl. 639 daqueles autos).
No mais, trata-se de acusação de delito grave, que
indiscutivelmente compromete a paz pública, de sorte que, por aqui, a custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 0031736-41.2020.8.26.0000 - Comarca de Ibiúna
4/4
cautelar do impetrante/paciente não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal.
E, ao contrário do por ele alegado, faz-se necessária a
custódia cautelar em função de determinados objetivos, que se relacionam à
garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e para assegurar
a aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levam à custódia
do agente. Entretanto, no caso dos autos, entende-se que a prisão decretada não
se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a concessão da ordem.
Verifica-se, também, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção da inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Col. STF no HC
77663-4/MG, Rel. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator